Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI DA LEI DE DROGAS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pelo delito de tráfico de entorpecentes, haja vista que o conjunto probatório indica ser ele autor do delito. No caso dos autos, as testemunhas policiais relataram ter visto dois maiores de idade e um menor correndo, sendo que o réu dispensou uma sacola com substância entorpecente.
2. O réu não faz jus ao tráfico privilegiado, pois o celular periciado com autorização judicial apresenta inúmeras fotos do réu portando armas, munições, drogas e balanças de precisão, o que indica que se dedica a atividades criminosas, além de ser reincidente em crime doloso e possuir maus antecedentes.
3. In casu, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, haja vista que o fato envolveu menor de idade no crime, tanto é que o menor tentou eximir o réu da responsabilidade, assumindo a propriedade da droga apreendida. Todavia, as testemunhas policiais foram unânimes em afirmar que o réu foi quem dispensou a substância entorpecente e que os três indivíduos, dentre eles o menor de idade, correram juntos ao verem os agentes estatais.
4. O depoimento dos agentes policiais reveste-se de presunção de legalidade e veracidade, pois embora em juízo, na condição de testemunhas, relatam atos ou fatos administrativos relativos ao exercício de suas funções.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.